Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704912-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON FONTINELE E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JEFFERSON FONTINELE E SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação declaratória de inexistência de débitos proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada visando determinar aos réus que se abstenham de promover a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 55723060), o autor informa, preliminarmente, ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros estelionatários, oportunidade em que ingressou em juízo com ação declaratória de inexistência de débito, depositando em Juízo o valor integral da dívida controvertida, acrescida de juros e multa, tendo sido proferida a r. decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada. Afirma que não nega o negócio jurídico (cartão de crédito) entabulado com as requeridas, questionando em Juízo tão somente a responsabilidade das rés pela (in) segurança do serviço prestado. Sustenta residir a probabilidade do direito nos documentos que evidenciam a fraude noticiada, resultando o periculum in mora na possibilidade de negativação indevida de seu nome nos órgãos restritivos ao crédito, com graves prejuízos à honra e imagem do agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar que as requeridas agravadas se abstenham de promover a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, até o julgamento final da demanda. Preparo recolhido (ID 55723061). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Na espécie, verifico a presença dos requisitos cumulativos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o requerimento, em antecipação de tutela, de abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, exige, para o seu deferimento, o preenchimento de requisitos cumulativos, dentre os quais se destaca a prestação de caução fixada pelo magistrado. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) Na hipótese, e em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, entendo presentes os requisitos supracitados delineados pelo colendo STJ. A ação de origem encontra-se fundada em impugnação integral do débito. Para fins de medida antecipatória, há aparência do bom direito, frisando que a fraude noticiada pelo autor c/c nexo de causalidade estabelecido com as requeridas é questão de mérito, a ser decidida por sentença. Certo que o autor depositou, em Juízo, o valor integral do débito questionado. Dito isso, carreados ao feito elementos indicativos – sujeitos a apuração em instrução judicial sob o crivo do contraditório – de fraude praticada por estelionatários c/c possível falha na prestação de serviços bancários, é certo afirmar que, além do perigo da demora, há plausibilidade fática e jurídica, documentalmente comprovada, apta a amparar o pleito de sustação liminar de eventuais negativações vinculadas à dívida discutida nos autos, motivo pelo qual, uma vez prestada caução/depósito para garantia do Juízo, comprovada a solvabilidade da quantia depositada, não há óbice para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, se encontram presentes, prima facie, os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas considerações, DEFIRO o pedido antecipatório recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator